Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUESTÃO DE FATO NÃO PROPOSTA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. PACIENTE COM SINTOMAS DE COVID-19. MANUTENÇÃO EM ALA DE SINTOMÁTICO ENQUANTO NÃO DESCOBERTO O RESULTADO DO EXAME. PROTOCOLO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. LICITUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO VERIFICADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece que só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.
2. No presente caso, a autora assumiu diversas premissas que não foram comprovadas (não foi corroborado nos autos a afirmação de que o seu genitor contraiu COVID nas dependências do hospital – o resultado foi negativo -, nem que a causa de sua morte se deu em razão da referida doença - não houve a confirmação na certidão de óbito, constando tão somente a suspeita -, cabendo ressaltar que a insuficiência respiratória não é uma característica específica da Covid-19, podendo estar atrelada a diversas outras doenças).
3. Dessa forma, a análise de eventual responsabilidade do ente distrital se restringe a adequação dos procedimentos adotados durante a estada do genitor da autora no hospital público, em especial se houve contribuição para o agravamento de sua condição de saúde, ante o seu falecimento.
4. Observa-se, a partir do acervo probatório, que não foi identificado qualquer imperícia, imprudência, negligência ou omissão com o tratamento do genitor da apelante. Consoante apontado na r. sentença, o quadro do paciente foi se agravando em poucas horas (evoluindo para intubação em menos de 24h), sendo empreendido todos os esforços conforme permitia a ciência médica, como mostra o prontuário. Há nos autos, inclusive, parecer médico referendando as condutas médicas adotadas durante a estada do paciente.
5. A irresignação da apelante quanto ao atendimento médico prestado ao seu genitor, sob o fundamento de falha na prestação do serviço médico ao mantê-lo internado juntamente com outros pacientes doentes com COVID, não merece prosperar.
6. Consta no prontuário médico que o paciente deu entrada no Hospital Regional de Brazlândia em 03/08/2020, com queixa de falta de ar, dor nas costas e cansaço, há cinco dias. Conforme informado pelos médicos na audiência de instrução (ID 46770974 a 46770978), qualquer paciente que se dirigisse à unidade médica e apresentasse sintomas de faltas de ar (dificuldade de respiração/ventilação) era dirigido a ala de sintomático respiratório (ala covid).
7. Sua manutenção na referida ala estava condicionada ao resultado do teste de Covid, que na época dos fatos demorava até 5 dias. Ademais, conforme informação também obtida na audiência de instrução, o Hospital público em questão não era responsável pelo tratamento definitivo de Covid. Assim que confirmado o resultado positivo, o paciente em questão era transferido para o Hospital Regional de Santa Maria ou para o Hospital Regional da Asa Norte.
8. Nessa lógica, consta no prontuário médico que a coleta (swab) foi realizada no mesmo dia que o genitor da autora compareceu ao hospital (03/08/2020), bem como que o resultado (negativo) saiu em 08/08/2020. Ou seja, a manutenção do paciente na ala Covid foi adequada aos sintomas apresentados pelo paciente, bem como corresponde ao protocolo vigente à época dos fatos.
9. O entendimento de que um paciente com sintomas de Covid, na época dos fatos (período em que houve o maior número de diagnósticos do vírus e superlotação de hospitais), teria direito a permanecer na ala comum enquanto não confirmado o resultado positivo, configuraria indevida sobreposição de um direito individual sobre o interesse público (saúde da coletividade, em especial dos pacientes assintomáticos que estavam no hospital), o que, data maxima venia, não se afigura escorreito.
10. É necessário ter em mente que em agosto de 2020 o mundo enfrentava um dos momentos mais desafiadores da saúde pública, em razão da pandemia por Covid-19. Ainda não havia imunizantes distribuídos por meio do Programa Nacional de Imunizações, nem consenso médico acerca de tratamentos efetivos contra a doença. Ademais, os profissionais de saúde se tornaram um dos maiores grupos de risco e mesmo aqueles que não atuavam na linha de frente possuíam alta possibilidade de se contaminar. Nesse sentido, o protocolo adotado de segregação de pacientes assintomáticos, dos pacientes sintomáticos respiratórios até o efetivo resultado positivo para Covid, não se mostra ilícito apto a ensejar indenização.
11. Conheceu-se parcialmente do apelo, e na parte conhecida, negou-se provimento.